Tribunal: TJMT
Processo: 1016012-84.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016012-84.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CRIS MARLE MATOS TORRES - CPF: 636.935.753-71 (RECORRIDO), CLAUDIO LUIZ DUCATTI - CPF: 481.748.400-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PARANATINGA/MT. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que revogou a prisão preventiva do recorrido, denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, substituindo a custódia cautelar por medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. O recorrente sustenta nulidade processual por ausência de vista prévia ao Ministério Público e requer a decretação da prisão preventiva diante da evasão do distrito da culpa e do descumprimento de obrigações processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da ausência de prévia intimação do Ministério Público antes da decisão que revogou a prisão preventiva; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva diante do paradeiro incerto do recorrido e do descumprimento das medidas cautelares impostas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O sistema processual demonstrou que houve regular abertura de vista ao Ministério Público antes da decisão revogatória, inexistindo violação ao contraditório ou cerceamento da atuação ministerial.

4.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A prisão preventiva possui caráter excepcional, mas revela-se admissível quando as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para assegurar a aplicação da lei penal.

6.

O recorrido encontra-se em local incerto e não sabido, após sucessivas diligências infrutíferas para sua localização, circunstância que evidencia evasão do distrito da culpa.

7.

A imposição de medidas cautelares alternativas mostra-se incompatível com a situação de acusado que deliberadamente se coloca fora do alcance da jurisdição estatal.

8.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

9.

Estão presentes o fumus comissi delicti, evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, demonstrado pela evasão do recorrido e pelo reiterado descumprimento das obrigações processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A nulidade processual por ausência de manifestação prévia do Ministério Público exige demonstração concreta de prejuízo. 2. A fuga do distrito da culpa e o paradeiro incerto do acusado constituem fundamentos idôneos para decretação da prisão preventiva. 3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando o acusado se encontra fora do alcance da jurisdição estatal e descumpre obrigações processuais anteriormente impostas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, §4º, I. CPP, arts. 282, §3º, 311, 312, 313, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado nº 26 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência. STJ, AgRg no HC 707.383/AM, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 15.02.2022. STF, AP 1336/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto Pelo
Ministério Público Do Estado De Mato Grosso
contra decisão proferida pelo Juízo da Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos nº1016012-84.2026.8.11.0000, que deferiu o pedido de revogação da prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do acusado
Cris Marle Matos Torres
, imputado pela suposta prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, substituindo a custódia cautelar por medidas diversas da prisão, com fulcro no art. 319, incisos I e VIII, do CPP (fls. 526/529).

Nas razões recursais, o Ministério Público suscita,
preliminarmente
, nulidade processual por suposta ausência de abertura de vista ao Parquet antes da prolação da decisão revogatória, em alegada afronta ao art. 282, §3º, do CPP.

No mérito, pugna pela reforma do decisório impugnado e pela
decretação da prisão preventiva
do recorrido, sustentando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, ante o
paradeiro incerto
do acusado, o
descumprimento de medidas
cautelares anteriormente impostas e os
deslocamentos
entre unidades federativas.

Contrarrazões, por meio das quais a Defensoria Pública rechaça a pretensão ministerial, pugnando pelo integral
desprovimento
do recurso.

Em juízo de retratação de ID360633392, o magistrado
manteve
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.

Élio Américo, é pelo
parcial provimento
do recurso em sentido estrito, rejeitando a preliminar de nulidade e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida para decretação da prisão preventiva do recorrido, conforme parecer acostado aos autos, conforme entendimento assim sumariado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– Acusado denunciado pela prática do crime de furto – Decisão que indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva em desfavor do réu – IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – Preliminar de nulidade por suposta ausência de ciência ao ministério público – não acolhimento – regular intimação do parquet comprovada nos autos - Pretendida reforma da decisão para decretar a prisão preventiva do recorrido – Possibilidade – Acusado que encontra-se em local incerto e não sabido – Fuga do distrito da culpa – Garantia de aplicação da lei penal – Presença dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva –
PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
”
(ID 368472365)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, que revogou a prisão preventiva de Cris Marle Matos Torres, substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Preliminar

Em sede preliminar, sustenta o Ministério Público que a revogação da custódia cautelar ocorreu
sem prévia intimação
do órgão acusador para manifestação acerca do pleito defensivo, em alegada afronta ao art. 282, §3º, do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo afirma, teria acarretado cerceamento da atuação ministerial e violação ao contraditório substancial.

A insurgência, contudo,
não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme se extrai dos registros constantes no sistema PJe de primeiro grau, houve regular abertura de vista ao Ministério Público em
12 de março de 2026
, oportunidade em que lhe foi assegurada plena ciência e possibilidade de manifestação acerca do pedido formulado pela Defesa.

Desse modo, não subsiste a alegação de supressão do contraditório ou de prejuízo à atuação do Parquet, porquanto observado o devido trâmite procedimental.

Ainda que assim não fosse, a decretação de nulidade processual reclama a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, consagrador do princípio
pas de nullité sans grief
. No caso concreto, o recorrente limitou-se a suscitar nulidade em tese, sem indicar qualquer dano processual concreto decorrente do alegado vício.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que não há nulidade sem demonstração inequívoca de prejuízo efetivo, sobretudo quando assegurada à parte a possibilidade de posterior manifestação nos autos.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

II. Da decisão recorrida

A controvérsia recursal cinge-se à
revogação da prisão preventiva
de
Cris Marle Matos Torres
, denunciado pela prática do delito de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo, previsto no art. 155, §4º, inciso I, do Código Penal, supostamente perpetrado em 09 de janeiro de 2024, nas dependências do escritório comercial Plantagro, situado no Município de Paranatinga/MT.

Conforme descrito na denúncia, o acusado teria arrombado a fechadura do estabelecimento comercial para subtrair aparelhos celulares, objetos pessoais e outros bens pertencentes à vítima Cláudio Luiz Ducatti. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se devidamente demonstrados nos autos, circunstância que legitimou o recebimento da denúncia pelo Juízo de origem.

Ao apreciar o pedido defensivo de revogação da custódia cautelar, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou a decisão recorrida:

"A prisão preventiva constitui medida excepcional e de ultima ratio, devendo ser decretada e mantida apenas quando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostrarem insuficientes ou inadequadas ao caso concreto. Analisando os autos, constata-se que o crime imputado ao acusado (furto qualificado) foi cometido sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Considerando essa circunstância fática, somada ao panorama atual do processo, a segregação cautelar extrema não mais se demonstra indispensável para a garantia da ordem pública. Nesse diapasão, é imperioso reconhecer que as providências alternativas à prisão se mostram, neste momento, proporcionais e adequadas. Assim, acolho os fundamentos apresentados no pedido da Defesa (ID 222464087), por entender que a
aplicação de medidas cautelares restritivas é suficiente para resguardar o regular andamento do feito, vincular o réu ao processo e garantir a eventual aplicação da lei penal
. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de ID 222464087 para REVOGAR a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de CRIS MARLE MATOS TORRES (ID 180141679),
aplicando ao acusado as seguintes medidas cautelares diversas da prisão, com fulcro no art. 319, incisos I e VIII, do Código de Processo Penal: a) Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, bem como para manter o seu endereço e telefone devidamente atualizados
(...)"

Todavia, a decisão recorrida não pode subsistir.

Embora corretamente tenha ressaltado o caráter excepcional da prisão preventiva e a necessidade de observância ao princípio da subsidiariedade das cautelares pessoais, o magistrado singular deixou de considerar circunstância concreta e decisiva à aferição do periculum libertatis: o recorrido encontra-se em local incerto e não sabido, após sucessivas diligências infrutíferas destinadas à sua localização.

Há, portanto, evidente incompatibilidade lógica no decisório recorrido. Isso porque, ao mesmo tempo em que reconhece a necessidade de vincular o acusado ao processo e assegurar a aplicação da lei penal, substitui a segregação cautelar por medidas que pressupõem, necessariamente, a localização do réu e sua disposição em cumprir determinações judiciais. Entretanto, precisamente tais pressupostos inexistem no caso concreto.

Os elementos constantes dos autos revelam que o recorrido se evadiu do distrito da culpa, descumpriu obrigações processuais anteriormente impostas e passou a ostentar paradeiro desconhecido, circunstâncias que evidenciam inequívoca intenção de furtar-se à aplicação da lei penal.

A fuga do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, sobretudo quando demonstrada por elementos concretos extraídos dos autos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 26 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal estabelece:

“
A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“
Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada
.”
(STJ, AgRg no HC 707.383/AM, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 15/02/2022).

Também o Supremo Tribunal Federal já assentou que a alteração de endereço sem comunicação ao Juízo configura fundamento idôneo à segregação cautelar, especialmente quando evidencia tentativa de evasão da persecução penal. (
STF - AP: 1336 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/05/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10/06/2024 PUBLIC 11/06/2024)

No caso concreto, não se está diante de mera presunção abstrata de risco processual. Há elementos objetivos que demonstram a manifesta insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Com efeito, revela-se destituída de utilidade prática a imposição de comparecimento periódico em juízo a acusado que deliberadamente se coloca fora do alcance da jurisdição estatal. A ausência de localização do recorrido inviabiliza qualquer mecanismo efetivo de fiscalização judicial, tornando inócuas as cautelares substitutivas impostas pelo Juízo singular.

Nesse cenário, a custódia cautelar mostra-se necessária e proporcional, não em razão da gravidade abstrata do delito imputado, mas diante da concreta necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Estão presentes, portanto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva: o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, concretamente demonstrado pela evasão do distrito da culpa, pelo paradeiro incerto e pelo reiterado descumprimento das obrigações processuais impostas ao recorrido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito e, no mérito,
dou-lhe parcial
provimento para:

(i) rejeitar a preliminar de nulidade por suposta ausência de vista ao Ministério Público, diante da comprovação da regular intimação do Parquet; e

(ii) reformar a decisão recorrida para decretar a prisão preventiva de
Cris Marle Matos Torres
, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, diante de sua evasão do distrito da culpa e do descumprimento reiterado das medidas cautelares anteriormente impostas.

Expeça-se o competente mandado de prisão, comunicando-se ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT para adoção das providências cabíveis, inclusive diligências voltadas à localização e captura do recorrido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026